Tribunal: TCU
Processo: 005.479/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1526/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.479/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Chaves Paraguassi (XXX.299.687-XX); Aliatan Mendes Frutuoso (XXX.959.332-XX); Aloisio Melro Machado (XXX.776.554-XX); Angelica Maria de Oliveira Araujo (XXX.808.676-XX); Antonio Bezerra Furtado Neto (XXX.696.302-XX); Antonio Helton Araujo (XXX.286.703-XX); Antônio Cícero de Oliveira (XXX.683.504-XX); Ari Arcanjo de Souza (XXX.024.901-XX); Benedito Adeodato Pessoa Reis (XXX.914.692-XX); Benildo Julio da Costa (XXX.729.951-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.